Tribunal: TJDFT
Processo: 0725011-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725011-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargantes: Dejair Jose Borges Incorporações Borges Landeiro S/A - Em recuperação judicial Embargada: BRB Banco de Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, conjuntamente, por Dejair Jose Borges e pela sociedade anônima Incorporações Borges Landeiro S/A, contra o acordão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelos ora embargantes (Id. 64417321). De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator